Tribunal: TJSP
Processo: 1007787-18.2023.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. Automóvel com problemas no computador de bordo, o qual não apresentou as marcações corretamente, como a velocidade média, autonomia, e nível de combustível. Cerceamento de defesa inocorrente. Situação descrita na inicial suficientemente comprovada e confessada pela concessionária nos autos. Desnecessidade de perícia técnica. Falha na funcionalidade do

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. Automóvel com problemas no computador de bordo, o qual não apresentou as marcações corretamente, como a velocidade média, autonomia, e nível de combustível. Cerceamento de defesa inocorrente. Situação descrita na inicial suficientemente comprovada e confessada pela concessionária nos autos. Desnecessidade de perícia técnica. Falha na funcionalidade do computador de bordo do veículo que configura vício de qualidade não sanado dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias conferido pelo §1o, do art. 18 do CDC. Responsabilidade solidária das rés concessionária e montadora. Exercício pela autora do direito potestativo de obter a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo das perdas e danos, que não lhe pode ser tolhido parcialmente em função do malsucedido uso de boa-fé do veículo defeituoso em meio à frustrada procura por seu reparo. Dano moral ocorrente. Valor indenizatório arbitrado a este título (R$10.000,00), que não comporta redução, conforme a correta incidência dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao caso. Sentença de procedência, mantida. Recurso desprovido.